Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-72.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PROVIDO EM SENTENÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. ART. 218-C DO CP. CRIME DE PERSEGUIÇÃO – ART. 147-A DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 1o DO ART. 218-C DO CP. AGRAVANTE DA ALÍNEA F DO INCISO II DO ART. 61 DO CP. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas.
3. Constatado que o acusado divulgou em suas redes sociais cenas de sexo que fez com sua ex-namorada, cabível sua condenação nas penas do crime do art. 218-C do CP, em contexto de violência doméstica (art. 5o, inciso III, e art. 7o, ambos da Lei no 11.340/06).
4. A causa de aumento de pena do §1o do art. 218-C do CP tem aplicação quando o agente tenha motivação de vingança ou mantinha relacionamento íntimo de afeto com a vítima, como é o caso de ex-namorado.
5. A agravante da alínea f do inciso II do art. 61 do CP tem aplicabilidade quando o agente atua em contexto de violência doméstica e não somente com abuso de autoridade.
6. Constatado que o agente criminoso, de forma reiterada, foi à residência da vítima para ameaçá-la e xingá-la e, posteriormente, enviou mensagens ameaçadoras e ainda realizou postagem intimidadora em redes sociais, tem-se por caracterizado o crime de perseguição, descrito no art. 147-A do CP.
7. Não sendo requerido o incidente de insanidade mental no curso da primeira instância e surgindo o pedido apenas nas razões recursais, resta inviabilizada a sua instauração na fase de apelação, em razão da preclusão.
8. Constatada a ausência de alteração no cenário fático dos autos, cabível a manutenção das medidas protetivas deferidas à vítima em sentença.
9. Verificado que o pleito de recorrer em liberdade foi concedido em sentença, incabível conhecer do recurso quanto ao pedido nesse aspecto, ante a ausência de interesse recursal.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.